Tribunal: TJDFT
Processo: 0743126-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0743126-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: VALDNEI BENTO DE TRINDADE, VALDNEI BENTO DE TRINDADE 36690561810 DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA (ID 59192537), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução do feito a este juízo de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.132), afetado com a finalidade de “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 64365204). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido afastou o pleito de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado amparado no fundamento de que tal medida não se revela efetiva na satisfação do crédito, afastando-se, assim, da questão central a ser dirimida no mencionado representativo. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031